Tribunal: TJBA
Processo: 0505055-10.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505055-10.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO APELADO: IVANETE ALVES DORIA Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXEQUENTE QUE REQUEREU DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco exequente contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 319, II, 321, caput e parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil, por inépcia da petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir o processo executivo por suposta inépcia da petição inicial quando o exequente, após frustradas as tentativas de citação, requer expressamente a realização de diligências judiciais para localização do executado, nos termos do art. 319, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 319, II, do CPC estabelece que a petição inicial deve indicar o domicílio e a residência do réu. Todavia, o próprio § 1º do art. 319 ressalva que, caso não disponha das informações, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. 4. Após frustradas as tentativas de citação nos endereços inicialmente indicados, o Exequente requereu expressamente a realização de pesquisas nos sistemas informatizados do Poder Judiciário. Trata-se de diligências rotineiras em processos de execução, amplamente utilizadas pelos magistrados para localizar executados. 5. Ao requerer tais diligências, o Exequente cumpriu integralmente o comando do art. 319, § 1º, do CPC, não havendo falar em inépcia da petição inicial ou em desídia no impulso processual. A parte demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento do feito ao requerer providências concretas e específicas para viabilizar a citação da executada. 6. A extinção do processo por suposta inépcia da inicial ou por desinteresse no prosseguimento do feito revela-se manifestamente inadequada e contrária aos princípios que informam o processo civil contemporâneo, notadamente o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação dos requerimentos de diligências formulados pelo Exequente. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 256, § 3º, 319, I, II e § 1º, 321, caput e parágrafo único, 330, IV, e 1.007, §§ 4º e 7º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível 0016188-85.2021.8.17.3590, Rel. Des. André Oliveira da Silva Guimarães, j. 19.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505055-10.2018.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada IVANETE ALVES DORIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.